Tribunal: TJDFT
Processo: 0751832-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0751832-25.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALVARO AUGUSTO TEIXEIRA DA COSTA, ANA MARIA DUBEUX COSTA, CAMILO TEIXEIRA DA COSTA FILHO, GERALDO TEIXEIRA DA COSTA NETO, GLADISTONE JOSE VIEIRA BELO, GUILHERME AUGUSTO MACHADO, JOSEMAR GIMENEZ DE RESENDE, LEONARDO GUILHERME LOURENCO MOISES, MAURICIO DE CASTILHO DINEPI, PEDRO BATISTA FREIRE, MARIO PINTO NEVES FILHO, PAULO CESAR OLIVEIRA MARQUES, CEARA RADIO CLUB S A, RADIO POTI S A, RADIO CLUBE DE PERNAMBUCO S/A, SA CORREIO BRAZILIENSE, ORIENTE INVESTIMENTOS S/A, SA ESTADO DE MINAS, SOCIEDADE RADIO E TELEVISAO ALTEROSA SA, RADIO MARAJOARA SA, SA RADIO GUARANI, GRAFICA EDITORA JORNAL DO COMERCIO S A, S A O JORNAL, SOCIEDADE ANONIMA RADIO TUPI, EMPRESA GRAFICA O CRUZEIRO S/A AGRAVADO: EDISON NORMAND ZENOBIO, RODRIGO NORMAND ZENOBIO RÉU ESPÓLIO DE: EDUARDO NORMAND ZENOBIO REPRESENTANTE LEGAL: SIMONE FATIMA MATTOS ZENOBIO D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento do recurso, seja por falta de conteúdo decisório do ato impugnado, seja por preclusão, tendo em vista que a parte intenta rediscussão da decisão saneadora prolatada em outubro. Bem como sobre o não enquadramento no rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Brasília, DF, 5 de dezembro de 2024 16:40:02. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador